Tribunal: TJMT
Processo: 1019457-86.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
PETIÇÃO N.o 1019457-86.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Pedido de Tutela Provisória formulado pela TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA. em virtude da sentença proferida pela Juíza Vara Cível da Comarca de Brasnorte que, nos autos de Ação de Reintegração de Posse n.o 1000518-49.2021.8.11.0100 movida pelo BANCO ORIGINAL S.A., julgou procedente o pedido formulado na inicial para: a) reintegrar o Autor na posse do imóvel alienado fiduciariamente, o qual se acha descrito à inicial, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, e; b) condenar a Ré ao pagamento de taxa de ocupação do bem, no percentual de 1% do valor do imóvel previsto no contrato, a partir de 29.10.2020 até a efetiva reintegração da credora na posse.
Em suas razões, a Peticionante alega que o Banco Original S.A. ajuizou a demanda possessória por conta do inadimplemento de CPR 01089418, que possui cláusula com garantia de alienação fiduciária atinente ao imóvel descrito na matrícula 5.380 do CRI de Brasnorte.
Aduz que foi deferida a medida liminar em favor do Banco, o que deu causa à ordem para que a peticionante desocupasse a área no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de reintegração compulsória.
A decisão liminar deu ensejo à interposição, por parte da peticionante, do Agravo de Instrumento n.o 1011078-59.2021.8.11.0000, de minha relatoria, no qual agreguei o efeito suspensivo e que, em sede de Agravo Interno, foi revogado.
Ressalta que, nesse íntervalo de tempo (25/10/2021), a Juíza de primeiro grau julgou o mérito da possessória e acolheu os pedidos formulados pelo Banco para: a) reintegrá-lo na posse do imóvel alienado fiduciariamente, tornando definitiva a liminar anteriormente concedida, e; b) condenar a Peticionante ao pagamento da taxa de ocupação no percentual de 1% do valor do imóvel previsto no contrato, a partir de 29.10.2020 até a efetiva reintegração da credora na posse.
Diante desse contexto, ante à prejudicialidade do RAI 1011078-59.2021.8.11.0000, a devedora Peticionante protocolizou este incidente processual pugnando pela suspensão dos efeitos da sentença possessória, em sede de medida cautelar, “haja vista a gravidade da situação concreta à qual a Requerente está sujeita, assim como os efeitos desastrosos que advirão caso a r. sentença e o processo de origem não sejam suspensos (o que, inclusive, já está ocorrendo)”.
Aduz que conseguiu levantar a quantia de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), que corresponde à totalidade do valor principal da dívida e, como forma de encontrar uma solução amigável para o litígio, garantiu que está disposta a depositar aludido montante em juízo em ato de boa-fé, bem como roga pelo agendamento de sessão de mediação neste grau recursal para que possa encontrar a solução consensual.
Ressalta que o imóvel em discussão é essencial à manutenção da atividade empresarial e, por consectário, é o meio mais rentável para o cumprimento do plano de recuperação judicial.
Forte nesses argumentos, pugna: (i) pela suspensão dos efeitos da sentença, sobrestando o trâmite processual na origem; (ii) pela remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania; e (iii) pelo deferimento do depósito do montante principal em juízo, de modo que a mediação tratará tão somente sobre o valor da diferença, com a garantia do principal.
Eis o relatório. Decido.
Inicialmente, entendo por bem receber o pedido de tutela provisória como pedido de concessão de efeito suspensivo a eventual Recurso de Apelação. No meu modo de ver, o erro cometido pela empresa Recorrente no tocante ao tipo processual correto é escusável, de modo que aplico o princípio da fungibilidade recursal, corolário do princípio da instrumentalidade das formas, celeridade, economicidade processual, duplo grau de jurisdição e primazia do mérito, e passo a analisar as pretensões acima mencionadas.
À luz do que preceitua o art. 1.012, § 1.o, V, do CPC, a sentença que confirma a tutela provisória produz efeitos imediatamente após a sua publicação.
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1.o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
I - homologa divisão ou demarcação de terras;
II - condena a pagar alimentos;
III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;
IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
VI - decreta a interdição.
De acordo com os §§ 3.o e 4.o do mesmo dispositivo processual, o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1.o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição e, a eficácia da sentença poderá ser suspensa caso demonstrada pelo Apelante a probabilidade de provimento do recurso ou se, relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
Nesse enfoque, esta via comporta apenas e tão somente a análise do pedido de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação.
A Peticionante pretende o efeito suspensivo ao Apelo com o propósito de que seja mantida no imóvel em discussão até que seja realizada a audiência de mediação e, caso esta resulte infrutífera, até o mérito do recurso, uma vez que o imóvel fiduciário, segundo reiteradas manifestações, é essencial à manutenção da atividade empresária, e o meio que a Peticionante tem atualmente para cumprir o plano de recuperação judicial.
Afirma que está disposta a consignar o valor principal da dívida, no montante de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), em ato de boa-fé e solução definitiva da questão.
Da análise dos autos, tenho que é evidente o risco iminente de dano grave à parte Requerente, eis que apesar de a discussão sobre a essencialidade da área rural já ter sido exaurida por esta Corte, a reintegração do imóvel pelo Banco Agravado nesse momento processual tem potencial para causar prejuízo à Peticionante.
É cediço que cabe ao Juiz determinar medidas que julgue adequadas ao caso concreto: o chamado poder geral de cautela, sobre o tema, transcrevo a lição do ilustre Professor Humberto Theodoro Júnior, verbis:
Deixando a critério do Juiz a determinação das medidas práticas cabíveis no âmbito do poder geral de cautela, a lei, na realidade, investe o magistrado de um poder discricionário, de amplíssimas dimensões. Apreciando o tema, observa Galeno Lacerda que 'no exercício desse imenso e indeterminado poder de ordenar as 'medidas provisórias que julgar adequadas', para evitar o dano à parte, provocado ou ameaçado pelo adversário, a discrição do juiz assume proporções quase absolutas. Estamos em presença de autêntica norma em branco, que confere ao magistrado, dentro do estado de direito, um poder puro, idêntico ao do pretor romano, quando no exercício do imperium, decretava os interdicta ́(Curso de Direito Processual Civil, volume II, 37a edição, Editora Forense, p. 553.).
Dessa forma, verifica-se que o Julgador poderá determinar as medidas provisórias que considerar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do pronunciamento judicial acerca da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.
Nesta trilha de exposição, cuida trazer o magistério de Alexandre Freitas Câmara:
O poder geral de cautela é, portanto, um poder atribuído ao Estado-juiz, destinado a autorizar a concessão de medidas cautelares atípicas, assim compreendidas as medidas cautelares que não estão descritas em lei, toda vez que nenhuma medida cautelar típica se mostrar adequada para assegurar, no caso concreto, a efetividade do processo principal. Trata-se de poder que deve ser exercido de forma subsidiária, pois que se destina a completar o sistema, evitando que fiquem carentes de proteção aquelas situações para as quais não se previu qualquer medida cautelar típica. (CÂMARA, 2010, p. 49).
Assim, tendo em vista o quadro fático e, considerando o poder geral de cautela, em caráter excepcional e enquanto durar a tentativa de conciliação, defiro o pedido de efeito suspensivo ao apelo, bem como autorizo o depósito judicial do montante de R$ 10.500.000,00 (dez milhões e quinhentos mil reais), atentando-se para a vinculação do numerário a esta demanda.
Por fim, determino a remessa dos autos ao CEJUSC do 2.o Grau para tentativa de conciliação no prazo de 30 dias.
Comunique-se ao Juiz singular, com urgência.
Intime-se o Banco Original S.A. para, querendo, oferecer manifestação.
Às providências.
Cuiabá, 02 de novembro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora